Tribunal: TJMT
Processo: 1017839-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017839-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MANCHESTER OIL DISTRIBUIDORA E COM DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.886.058/0003-09 (APELADO), BENEDITO INACIO PIRES - CPF: 053.955.858-34 (APELADO), FRANK BARBOSA CARNEIRO JUNIOR - CPF: 032.157.918-62 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa referente à cobrança da TACIN e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

2. O apelante sustentou, entre outros argumentos, a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1282 pelo STF, a prevalência da modulação de efeitos determinada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade da TACIN declarada pelo juízo de origem contraria a modulação de efeitos determinada no âmbito estadual; e (
ii
) verificar a necessidade de suspensão do processo em razão do julgamento pendente do Tema 1282 no STF.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do STF e do TJMT reconhece a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos
ex

tunc
, invalidando os créditos tributários correspondentes, conforme o Tema 16 do STF (RE 643.247/SP).

5. O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1282 pelo STF não determina a suspensão obrigatória dos processos, conforme o art. 1.035, § 5o, do CPC.

6. A modulação de efeitos atribuída pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi revogada pelo STF, que reafirmou a retroatividade plena da declaração de inconstitucionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A inconstitucionalidade da TACIN opera com efeitos
ex

tunc
. 2. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1282 não implica a suspensão obrigatória de processos em âmbito nacional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, IV, e 1.035, § 5o; CF/1988, art. 145, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 01.08.2017; STF, RE 1179245, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15.03.2021; STF, Reclamação no 61.136/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n.o 1017839-85.2018.8.11.0041, que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) exequenda, relacionada à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), e, por consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta, preliminarmente, pela necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1282 pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da constitucionalidade da taxa de incêndio em âmbito estadual, sob o regime de repercussão geral. Sustenta que a matéria tem impacto relevante para a segurança jurídica e a uniformização de entendimentos, sendo imprescindível aguardar a decisão definitiva do STF para evitar decisões conflitantes.

No mérito, o apelante defende que a sentença de primeiro grau desconsiderou a modulação de efeitos aplicada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000. A referida modulação declarou a inconstitucionalidade da TACIN, mas atribuiu efeitos prospectivos (
ex
nunc), preservando os créditos tributários constituídos até o trânsito em julgado da decisão.

Ademais, sustenta que a decisão proferida na Reclamação n.o 61.136/MT pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito
inter
partes, limitando-se à Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) e às pessoas por ela representadas, sem alcançar os demais contribuintes. Argumenta, também, que a sentença aplicou equivocadamente o entendimento do Tema 1184 do STF, ao extinguir a execução fiscal pelo baixo valor do débito, ignorando a prerrogativa atribuída ao ente público pela Lei Estadual n.o 10.496/2017 de avaliar a conveniência administrativa antes de desistir de ações dessa natureza.

Por fim, o Estado afirma que a execução fiscal foi ajuizada de acordo com a legislação vigente à época e que a extinção do processo viola os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinado o sobrestamento do processo até a decisão do STF sobre o Tema 1282 ou, alternativamente, o reconhecimento da prevalência da modulação de efeitos determinada pelo Órgão Especial do TJMT, afastando a extinção do feito com base no baixo valor do débito.

Sem contrarrazões.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 189 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO DO FEITO (TEMA N. 1282 DO STF)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a parte apelante pleiteia o sobrestamento do presente feito, com base na afetação do Tema n. 1.282, relativo ao julgamento do RE 1417155. Contudo, verifica-se que o Ministro Dias Toffoli, relator do referido recurso, em decisão monocrática proferida em dezembro de 2023, reconheceu a existência de matéria constitucional e a repercussão geral do tema, submetendo-o à apreciação dos demais Ministros da Corte.

Ressalte-se que, em casos de repercussão geral, a suspensão do processamento das ações, conforme previsto no §5o do art. 1.035 do CPC, não é automática. Tal medida depende da discricionariedade do relator do recurso paradigma, como estabelecido na Questão de Ordem no RE 966.177/RS.

No caso em análise, não há determinação de sobrestamento para as ações relacionadas ao Tema n. 1.282, uma vez que a decisão do Ministro Dias Toffoli
limitou-se
a reconhecer a relevância da matéria constitucional, considerando seu impacto jurídico, social e econômico, sem ordenar a suspensão automática dos processos.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Consta nos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal para a cobrança de créditos tributários relacionados à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), conforme a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2017497475. A dívida decorre da suposta falta de recolhimento da TACIN em diferentes períodos entre 2011 e 2015, totalizando R$ 177.756,33, conforme apurado até a atualização da dívida em 2022.

A sentença de primeiro grau reconheceu, de ofício, a inconstitucionalidade da TACIN, com fundamento no entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 16 e na jurisprudência deste Tribunal, declarando a nulidade da CDA e extinguindo a execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença desconsiderou a modulação de efeitos definida inicialmente pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, que atribuía eficácia
ex
nunc à declaração de inconstitucionalidade, preservando os débitos constituídos até o trânsito em julgado da decisão. O apelante também alegou que o sobrestamento do processo seria necessário, considerando o julgamento pendente do Tema 1282 no Supremo Tribunal Federal, que discute a constitucionalidade de taxas estaduais de natureza semelhante.

Com base nas alegações recursais apresentadas e nos elementos constantes dos autos, passo à análise detalhada das questões submetidas à apreciação.

No que concerne à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), a sua cobrança foi objeto de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o RE 642.247, emitiu o seguinte enunciado, que se tornou o Tema 16 daquela Corte:

"TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO - INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”

(STF – RE 643247, Relator Ministro: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01.8.2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-292, Divulgado em: 18.12.2017, Publicado em: 19.12.2017).

Embora o julgamento tenha decorrido de lei promulgada pelo Município de São Paulo/SP, o cerne da questão tributária é debatido nos autos do recurso.

No voto vencedor do julgado, o Min. Marco Aurélio ponderou a questão da existência de taxa que vise cobrança por função precípua e indivisível do Estado, reputando-a inconstitucional.

Colaciono o trecho do voto em que a questão é abordada pelo Ministro:

“(...) O rol de órgãos constantes do citado artigo revela a junção das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Às primeiras cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Já aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Neste último gênero inclui-se a prevenção e o combate a incêndio. As funções surgem essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que detém o monopólio da força. Inconcebível é que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Município a substituir-se ao Estado, fazendo o por meio da criação de tributo sob o rótulo taxa. Repita-se à exaustão – atividade precípua do Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição.

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 642.247).

De outro lado, ao julgar a ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJMT concedeu liminar para suspender a cobrança da TACIN, como previsto na Lei Estadual n. 4.547/1982:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.

1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe.

2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.

3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF)

3. Liminar concedida.

Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos do RE 1179245
AgR-EDv
(DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.” (RE 1179245
AgR-EDv
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
055 DIVULG
22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)

A inconstitucionalidade da taxa de incêndio tem como fundamento determinante o fato de se tratar de serviço essencial e de natureza universal, cuja remuneração deve ocorrer por meio da arrecadação de impostos, aplicando-se a Estados e Municípios.

É nesse sentido, o entendimento do Órgão Especial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que no dia 14/10/2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN –, com efeitos
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado, cuja ementa ficou assim grafada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (TJMT – ADI no 1003057- 65.2019.8.11.0000 – Órgão Especial).

Nota-se que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso atribuiu efeitos
ex
nunc
à decisão, o que implica dizer que os atos praticados até a data do julgamento, com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, teriam validade.

Acresço que, a despeito da oposição de Embargos de Declaração em face da apontada modulação dos efeitos, o Plenário rejeitou, em todas as ocasiões, os
Aclaratórios
opostos pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT.

Em decisão proferida em 13/07/2023 o relator dos embargos de declaração n. 1003057-65.2019.8.11.0000, Des. Márcio Vidal, consignou que:

“
a
modulação dos efeitos em questão está devidamente fundamentada, em sintonia com a segurança jurídica e a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros, assim como decidiu o STF no recentíssimo julgamento dos
Aclaratórios
opostos na ADI 4411/MG.”

Ocorre que a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT ajuizou a Reclamação n. 61.136/MT no Supremo Tribunal Federal, que foi julgada parcialmente procedente pelo relator, Ministro Luís Roberto Barroso, em decisão monocrática proferida em 27 de setembro de 2023. O dispositivo da decisão merece destaque:

“Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245.”

Na ocasião, o relator concluiu que “
houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado de Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão
”.

Dessa forma, infere-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto à inexistência de modulação dos efeitos temporais para a declaração de inconstitucionalidade da TACIN no Estado de Mato Grosso.

Assim, carece de razão o ente estadual ao argumentar pela necessidade de observância de efeito
ex
nunc
, com base na decisão proferida na ADI n. 1003057-65.2019.811.0000, perante este Tribunal, diante do posicionamento já definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

Portanto, ao ser declarada a inconstitucionalidade da TACIN, seus efeitos são
erga omnes
e vinculantes em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública nas esferas federal, estadual e municipal, com eficácia
ex

tunc
, retroagindo à data do ato impugnado. Dessa forma, não deve prevalecer a tese de preservação da decisão da Corte superior mencionada – Reclamação n. 61.136/MT no Supremo Tribunal Federal – quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas.

Nesse sentido, segue a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS (EX TUNC) PELO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno para reformar decisão monocrática que proveu a apelação para reconhecer a ilegalidade da cobrança de TACIN.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar preliminarmente se é o caso de sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema no 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, reconhecida pelo STF; e (
ii
) saber se incide o teor do acordão da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000/MT que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado no 4.547/1982, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado (
ex
nunc).

III. Razões de decidir

3. Embora o STF, no julgamento do RE 1417155/RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema no 1282), não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria, pelo que, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, não é consequência lógica e automática, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

4.
O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000/MT, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de TACIN, com modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado (
ex
nunc). Todavia, o STF, ao apreciar a
Rcl
61136/MT proposta contra o acórdão, atribuiu efeitos prospectivos (
ex

tunc
).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O reconhecimento da existência de repercussão geral sobre a matéria, não acarreta a suspensão automática dos processos idênticos, pois se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma. Segundo decisão proferida pelo STF, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN apresenta efeitos prospectivos (
ex

tunc
)
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, § 5o; Lei do Estado no 4.547/1982, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1020266-71.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024; TJ/MT,
EDcl
1000949-57.2019.8.11.0002, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.9.2024; STF, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1.8.2017; STF, ADI 2908/SE, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.10.2019; STF, ADI 2908 ED/SE, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 3.4.2020; TJ/MT, ADI 003057-65.2019.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021; STF,
Rcl
61136/MT, relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.9.2023.

(N.U 1028715-07.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 06/11/2024)
[destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de execução fiscal que declarou a inconstitucionalidade dos créditos tributários relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e extinguiu a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) saber se a existência de repercussão geral reconhecida no STF sobre a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios institui a necessidade de sobrestamento do processo; e (
ii
) saber se a modulação de efeitos da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser aplicada ao caso, mantendo a exigibilidade da TACIN.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1282 não implica automaticamente o sobrestamento nacional dos processos relacionados, sendo
esta
uma decisão discricionária do
relator .
4. A declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem efeitos
ex

tunc
, na ausência de modulação expressamente reconhecida pelo
STF .
IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não implica sobrestamento automático dos processos relacionados ao tema. 2. Na ausência de modulação expressa, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN são
ex

tunc
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, § 5o e caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1417155 (Tema 1282); TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

(N.U 1038678-29.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)
[destaquei]

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA -
TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908,
o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa
, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos.
Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN
.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex

tunc
, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex
nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido.”

(TJMT - N.U 1004912-74.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.1.2024,
Publicado
no DJE 31.1.2024). [destaquei].

Diante dessas considerações, torna-se inadmissível a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, em razão de sua inconstitucionalidade reconhecida, aplicando-se à hipótese o efeito
ex

tunc
. Assim, a sentença deve ser confirmada com base em seus próprios e sólidos fundamentos jurídicos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo de origem.

Registro, ainda, que a majoração dos honorários advocatícios é incabível neste caso, uma vez que a instância de origem não procedeu à sua fixação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025